Tribunal: TJMT
Processo: 1017628-25.2021.8.11.0015
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017628-25.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EVERSON RODRIGO DA SILVA - CPF: 416.599.038-82 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FERNANDO BRUNO MENDES FERREIRA - CPF: 062.003.281-29 (APELANTE), ANTONIO FERREIRA DINIZ - CPF: 524.157.249-04 (ADVOGADO), LEONARDO DOS SANTOS PIRES - CPF: 042.057.001-21 (APELANTE), LUCAS AMARAL DE MORAIS - CPF: 058.300.151-37 (APELANTE), NEZIVAN SANTOS ALMEIDA - CPF: 061.599.971-90 (APELANTE), YURI MICHEL MENDES DOS SANTOS - CPF: 041.795.261-90 (RECORRENTE), DIEGO LOPES DOS SANTOS - CPF: 090.196.961-30 (APELANTE), ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (ADVOGADO), FERNANDO DOS SANTOS SOUZA - CPF: 384.959.138-79 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MURILO CAVALHEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 034.217.061-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIZENE VENANCIO DA SILVA SANT ANA - CPF: 080.027.228-50 (TERCEIRO INTERESSADO), KETLIN FERNANDA DOMINGUES - CPF: 059.992.021-16 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL DE SOUZA MATOS - CPF: 047.513.251-32 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 033.320.341-03 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN SANT'ANA (VÍTIMA), RODRIGO GABE AMÉRICO (ASSISTENTE), SEBASTIÃO DE LIMA NETO (ASSISTENTE), THYAGO CELESTINO PEREIRA (ASSISTENTE), WILLIAN SANT ANA - CPF: 062.360.281-41 (VÍTIMA), EVERSON RODRIGO DA SILVA - CPF: 416.599.038-82 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO BRUNO MENDES FERREIRA - CPF: 062.003.281-29 (TERCEIRO INTERESSADO), NEZIVAN SANTOS ALMEIDA - CPF: 061.599.971-90 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO DOS SANTOS SOUZA - CPF: 384.959.138-79 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIEGO LOPES DOS SANTOS - CPF: 090.196.961-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CINCO APELANTES.
1.

PRELIMINAR.
PEDIDO EM COMUM.
NULIDADE DO INTERROGATÓRIO DOS RÉUS REALIZADO POR VÍDEO CONFERÊNCIA. INOCORRÊNCIA. EXCEPCIONALIDADE DO SISTEMA HÍBRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO DIREITO DE AUTODEFESA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO.
PRELIMINAR REJEITADA
.

MÉRITO
.
2.

PRETENDIDA ADEQUAÇÃO DA PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL.
(
LEONARDO, DIEGO E FERNANDO)
.
IMPROCEDÊNCIA.

NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME IDONEAMENTE FUNDAMENTADAS.
3.

REDUÇÃO DO AUMENTO DECORRENTE CAUSA RESPECTIVA PREVISTA NO ART. 2o, §2o, DA LEI No 12.850/13
(LEONARDO, DIEGO E FERNANDO).
PROCEDÊNCIA.
EXIGÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA USO DA FRAÇÃO MÁXIMA. 1/6 ADEQUADO AO CASO.
3.1 EXTENSÃO
EX OFFICIO

DE 1/6 AOS REUS QUE NÃO RECORRERAM NESTE PONTO
. ART. 580 DO CPP
4. PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA.
(
LEONARDO).
IMPROCEDÊNCIA
.
QUANTUM
DE AUMENTO DE QUASE 1/3 JUSTIFICADO PELAS QUATRO CONDENAÇÕES DEFINITIVAS REMANESCENTES (MULTIRREINCIDÊNCIA).
5. PREQUESTIONAMENTO.
INTEGRADOS NO VOTO OS ARTIGOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL – ANÁLISE REALIZADA SEMPRE SOB A ÓTICA DA MELHOR DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA APLICAVEIS AO CASO. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
COM PROVIDÊNCIAS
EX OFFICIO

EM
PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1.

Não há que se falar em nulidade da audiência realizada por videoconferência, quando a decisão do juiz singular é fundamentada na Portaria 80/2023 – CNPAR, pela qual foram suspensos atos presenciais que exigissem a utilização da estrutura carcerária do fórum daquela Comarca. Além disso, a urgência da medida, no caso, estava plenamente justificada pelo fato de os acusados estarem sob custódia cautelar, o que reforça a necessidade de se evitar o excesso de prazo e garantir a continuidade regular do processo. A Defesa não apontou qualquer prejuízo decorrente da ausência física dos acusados, especialmente porque foi assegurado o direito de contato prévio com a defesa técnica, permitindo, assim, a ampla busca da verdade real.

2.

Não há fundamento para a adequação da pena-base ao mínimo legal, quando o aumento da pena resultar da avaliação rigorosa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, incluindo a premeditação, frieza, zombarias e a divulgação do vídeo da vítima, como no caso dos autos; tais circunstâncias justificam a imposição de uma pena mais severa. Além disso, a consideração prejudicial ao Apelante das consequências, com ênfase no profundo impacto emocional sofrido pela mãe da vítima, é adequada e reflete uma compreensão precisa da gravidade dos danos causados.

3.

Diante da inexistência de previsão legal acerca da fração a ser aplicada quando da incidência de agravantes e atenuantes, em regra, a de 1/6 (um sexto) firmada por jurisprudência pacífica, mostra-se razoável e proporcional. O
aumento superior ou a redução inferior a essa fração, exige fundamentação concreta;

3.1
Se os corréus não solicitaram que fosse adequada a fração de aumento relativa à majorante prevista no §2.o do art. 2.o da Lei n.o 12.850/13, mas se encontram em idêntica situação fático-processual à dos demais apelantes, deve-lhes ser reconhecida, de ofício, a extensão dos efeitos da decisão do v. acórdão, com base no art. 580 do CPP.

4.

Em face da multirreincidência do sentenciado, com quatro condenações definitivas consideradas na segunda fase da dosimetria, não se verifica manifesta ilegalidade na escolha da fração de quase 1/3 para o reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 61, I, do Código Penal.

5.

A título de
prequestionamento
, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias veiculadas nas razões recursais, examinados sempre sob a ótica da melhor doutrina e jurisprudência atualizada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Fernando Bruno Mendes Ferreira, Leonardo dos Santos Pires, Lucas Amaral de Morais, Nezivan Santos Almeida e Diego Lopes dos Santos,
foram condenados pelo
MM. Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara/MT
, pelo cometimento dos crimes de
Homicídio Qualificado
(art. 121, §2°, inc. I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) do CP e
Organização Criminosa
(art. 2o, §2o, da Lei no 12.850/2013).

Eis as penas impostas a cada um:

Fernando Bruno Mendes Ferreira:
17 anos de reclusão em regime inicial fechado e pagamento de 15 dias-multa;
Leonardo dos Santos Pires:
40 anos e 4 meses de reclusão em regime inicial fechado e pagamento de 31 dias-multa;
Lucas Amaral de Morais:
20 anos 1 mês e 15 dias de reclusão em regime inicial fechado e pagamento de 15 dias-multa;
Nezivan Santos Almeida:
23 anos e 3 meses de reclusão em regime inicial fechado e pagamento de 15 dias-multa;
Diego Lopes dos Santos:
22 anos de reclusão em regime inicial fechado e pagamento de 15 dias-multa.

Todos apelaram da sentença condenatória.

Em suas
razões recursais
, todos os apelantes (
Leonardo dos Santos, Diego Lopes dos Santos, Lucas Amaral de Morais e Nezivan Santos Almeida)
, pediram
preliminarmente

a
nulidade do julgamento
realizado sem a presença dos réus. (Id. 207621435)

No
mérito,
as defesas de
Diego Lopes dos Santos
(Id. 207621426)
e Fernando Bruno Mendes de Abreu
(Id. 207621431) pleiteiam, com pedidos comuns, a
redução da pena

base
, tendo em vista a inidoneidade das circunstâncias judiciais da
culpabilidade
e
consequências do crime
do crime de
Homicídio.
Além disso, solicitam a revisão da dosimetria da pena do crime de
Organização Criminosa,
notadamente quanto à
fração aplicada
(grau máximo) na
causa de aumento
prevista no §2o, do art. 2o da Lei 12.850/13.

No
mérito,

Leonardo dos Santos Pires,
pleiteia a
redução da pena-base
, tendo em vista a
inidoneidade das circunstâncias
judiciais da
culpabilidade
e
consequências do crime
do crime de
Homicídio
. Pede também, para que seja reanalisado o
quantum
de aumento da pena intermediária
(reconhecimento da reincidência) tanto do crime de
Homicídio
como o de
Organização Criminosa
, adotando-se o critério de aumento no patamar mínimo de 1/6. Por fim, se insurge contra a terceira fase da dosimetria penal do crime de
Organização Criminosa,
notadamente quanto, à
fração aplicada
(grau máximo) na
causa de aumento
do prevista no §2o, do art. 2o da Lei 12.850/13. (Id. 207621427)

Por fim, todos
prequestionaram
a matéria recursal.

As
contrarrazões ministeriais
são pelo
desprovimento
dos apelos (Id. 207621437)

A ilustrada
PGJ
se

manifestou em parecer, pelo
desprovimento
dos recursos, conforme sumário segue transcrito (Id. 210013665):

“Sumário: Recurso de Apelação criminal – Sentença condenatória – Artigo 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal e art. 2o, §2o, da Lei no 12.850/2013. Irresignação defensiva: Preliminar – Nulidade posterior a pronúncia – Interrogatório dos réus realizado por videoconferência – Violação da plenitude da defesa – Improcedência – A realização de interrogatório por meio de videoconferência é medida que objetiva a desburocratização, agilização e economia da justiça, podendo ser determinada excepcionalmente nas hipóteses previstas no §2o do artigo 185 do código de processo penal, não havendo incompatibilidade de realização de interrogatório por videoconferência em sessão plenária do júri – Precedentes do STJ – Motivação plausível e razoável para a adoção da medida – Ausência de prejuízo. Pleitos alternativos recorrentes Diego Lopes dos Santos, Leonardo dos Santos e Fernando Bruno Mendes Ferreira – Redimensionamento da pena-base relativo ao crime de homicídio qualificado, afastando-se para tanto, a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e consequências do crime – Impertinência – Fundamentos idôneos empregados pela magistrada de piso para exasperar a pena-base, dosimetria que obedeceu aos critérios de individualização da pena,
quantum
de aumento devidamente justificado, pena-base imposta aos apelantes que não comporta redimensionamento – Pleito comum – Almejada ainda, aplicação na terceira fase dosimétrica, da fração da causa de aumento previsto no art. 2o, §2o, da Lei no 12.850/2013 no mínimo legal – Impertinência – Fundamentação suficiente e idônea apresentada pela magistrada de piso – Reprimendas fixadas que não merecem reparos – Pretendida ainda em favor do réu Leonardo dos Santos Pires – Aplicação da causa de aumento pela reincidência no patamar de 1/6 (um sexto) – Impossibilidade – Recorrente multirreincidente. Pelo desprovimento do recurso”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Pretende a Defensoria Pública, em favor dos recorrentes, a anulação do julgamento, por ter sido os interrogatórios dos réus realizados por meio de videoconferência, em inequívoca violação da plenitude da defesa. Argumenta-se que
“A modalidade telepresencial prejudica a plenitude da defesa, ressaltando-se que o réu estava custodiado na Penitenciária local e que não se trata de pessoa de alta periculosidade, não havendo qualquer anotação nesse sentido.”

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que
MMa. Juíza
determinou a participação dos réus por meio de videoconferência, considerando a Portaria 80/2023 – CNPAR, a qual suspendeu atos presenciais que necessitassem a utilização da estrutura carcerária do fórum daquela Comarca (Sinop-MT), bem como, acrescentou que a medida seria adequada em razão de “
evitar maior procrastinação do feito e excesso de prazo em razão de os acusados estarem segregados cautelarmente”
(Id. 207621325)

O artigo 185, § 2o, do Código de Processo Penal preceitua:

“Excepcionalmente, o juiz,
por decisão fundamentada,
de ofício ou a requerimento das partes, poderá realizar o interrogatório do réu preso por sistema de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que a medida seja necessária para atender a uma das seguintes finalidades (...)”.

Deste modo, tendo em vista que a magistrada justificou corretamente a realização do ato por videoconferência com base na suspensão dos atos presenciais, determinada pela Portaria 80/2023 – CNPAR, e no objetivo de evitar o excesso de prazo e garantir a continuidade do processo, não há que se falar em nulidade do ato. A decisão da magistrada atendeu aos requisitos legais e processuais, assegurando o direito de defesa e a busca da verdade, conforme previsto no artigo 185 do CPP.

Mesmo porque, a teor do princípio
pas de nulitté sans grief
, positivado no
art. 563 do Código de Processo Penal
,
“Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
”.

Além disso, ao que se verifica, a plenitude da defesa não foi necessariamente comprometida apenas pela modalidade de videoconferência. Isso porque a defesa teve a oportunidade de interagir com o réu, fazer perguntas e apresentar seus argumentos de maneira eficaz. A videoconferência permitiu a continuidade do processo sem interrupções, e garantiu que todos os direitos processuais fossem respeitados.

A tecnologia utilizada garantiu que a comunicação entre a defesa e o réu fosse não apenas clara, mas também eficaz. Isso permitiu que a defesa preparasse e apresentasse seus argumentos de forma completa e convincente. Além disso, o contato prévio com o réu, através de consultas antes da audiência, ajudou a garantir que a defesa fosse bem articulada e relevante. Em resumo, a videoconferência não apenas preservou os direitos de defesa, mas também garantiu que a busca pela verdade não fosse comprometida.

No mesmo sentido orienta a jurisprudência do e. STJ, segundo a qual, mesmo o reconhecimento das nulidades denominadas absolutas exige a demonstração de efetivo prejuízo à parte,
in verbis
:

“2.
No campo das nulidades no processo penal, seja relativa ou absoluta, o art. 563 do CPP institui o conhecido princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual o reconhecimento de nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo
, o que não ocorreu na espécie, na medida em que meras alegações genéricas do não são suficientes, devendo haver a demonstração em concreto do prejuízo suportado pela parte”. (AgRg no HC n. 785.760/SE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023) – Grifei

E deste TJMT:

“(...)1. Não há que se falar em
nulidade
do
interrogatório
por
vídeo

conferencia
, tendo em vista a ausência de prejuízo para parte. Rejeito tal preliminar.
(N.U 1002727-76.2021.8.11.0007, TURMA RECURSAL CRIMINAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/05/2023, Publicado no DJE 09/05/2023)

“(...)1. As dificuldades logísticas enfrentadas na remoção e apresentação dos presos em juízo constitui motivação suficiente e idônea para realização da audiência una de instrução por meio do sistema de
videoconferência
. Ademais, como não foi demonstrado o prejuízo acarretado ao apelante, não há falar em
nulidade
, consoante regra do art. 563 do CPP. Precedentes do STJ.

(N.U 0002988-27.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 22/02/2021)

Diante de todas essas considerações,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara,

Extrai-se, da denúncia que
Diego Lopes Dos Santos, Fernando Bruno Mendes Ferreira, Fernando Dos Santos Souza, Leonardo Dos Santos Pires, Lucas Amaral De Morais, Nezivan Santos Almeida
integram a organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, com o emprego de arma de fogo.

Apurou-se nas investigações policiais que
Fernando e Leonardo
ocupam alto posto na hierarquia da facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, sendo que ordenaram
Diego
, Everson (falecido),
Lucas
e
Nezivan
a execução da vítima
Willian Santana
, em razão deste ter supostamente estuprado uma adolescente.

Em cumprimento, no dia 16.9.2021,
Diego, Fernando, Lucas, Nezivan
e Everson (falecido), foram até a residência da vítima, a renderam e deslocaram-se até um matagal próximo à rodovia BR 163-MT, e efetuaram disparos de armas de fogo que causou a morte da vítima.

Conforme restou apurado, o crime foi praticado por
motivo torpe
, uma vez que agiram motivados por vingança, em razão da vítima supostamente ter estuprado uma adolescente não identificada nos autos. Ainda, apurou-se que o delito foi perpetrado mediante
recurso que dificultou a defesa da vítima,
na medida em que eles renderam a vítima em superioridade numérica, conduziram-na para local ermo, em horário noturno, tendo efetuado disparo de arma de fogo na cabeça da vítima, sem que esta pudesse esboçar qualquer reação defensiva.

Por essa razão
eles foram

denunciados, pronunciados,
bem como
submetido ao julgamento pelo Colendo Tribunal do Júri,
sendo condenados, pelas autorias dos crimes de
Homicídio Qualificado
(art. 121, §2°, inc. I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) do CP e
Organização Criminosa
(art. 2o, §2o, da Lei no 12.850/2013).as penas já esmiuçadas no relatório.

Neste grau de jurisdição, as Defesas dos apelantes volveram-se, tão somente, contra a dosimetria de pena, assim, constato,
no presente caso,
não haver contestação quanto à autoria e materialidade do crime,
motivo pelo qual
ultrapasso este ponto e passo a análise do apelo recursal
.

Feitas essas considerações, a análise dos pedidos será realizada de acordo com o grau de abrangência de cada matéria envolvida.

Primeiramente, será considerada a solicitação de todos os apelantes para a redução da pena com base na alegação de inidoneidade das circunstâncias judiciais da culpabilidade e consequências do crime de
Homicídio.

Em seguida, será analisado os pedidos em comum das defesas de
Diego, Fernando e Leonardo
os quais solicitam a
revisão da fração de causa de aumento da pena no crime de organização criminosa
, alegando falta de fundamentação idônea para a sua aplicação.

Após, serão examinados o pedido específico de
Leonardo,
referente, a revisão da fração de aumento pela reincidência, pleiteando a adoção do critério de aumento no patamar de 1/6.

1.

DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO CRIME DE HOMICÍDIO- Pedido em Comum: Diego Lopes dos Santos, Leonardo dos Santos e Fernando Bruno Mendes Ferreira

Neste tópico, as defesas argumentam, que a valorização das vetoriais da
Culpabilidade e Consequências do Crime,
foram genéricas e inidôneas.

Razão não lhes assistem.

Ao revisar a dosimetria da pena, observa-se que a Magistrada aplicou uma justificativa uniforme para negativar as circunstâncias judiciais de todos os réus, baseada em aspectos semelhantes para cada um. No tocante à
culpabilidade
, a decisão foi fundamentada na premeditação, na frieza com que o crime foi cometido, além das zombarias evidenciadas e na divulgação do vídeo da vítima, caracterizando a conduta como particularmente reprovável. Em relação às
consequências do crime
, a avaliação foi negativa devido ao impacto emocional significativo causado à mãe da vítima, como detalhado no relatório psicológico.

Destaco os trechos da fundamentação judicial a seguir:

“(...)Do Crime de Homicídio Qualificado Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal, no tocante à
culpabilidade,
reprovável, tendo em vista que além de agir com premeditação e frieza, o corpo da vítima já sem vida foi filmado, oportunidade em que proferiram palavras jocosas, em atitude zombeteira, tendo sido o vídeo divulgado em aplicativos de mensagens instantâneas, sendo a conduta merecedora de elevada censura, pois extrapola o comum à espécie. (...) Em relação
às consequências,
são desfavoráveis, diante dos efeitos causados na vida da mãe da vítima, conforme consta do relatório psicológico juntado aos autos sob ID no 121130977. (...)”.

Após uma análise detalhada da decisão, concordo com os argumentos apresentados pela Magistrada no que se refere à dosimetria da pena. A avaliação da culpabilidade dos réus foi, de fato, minuciosa e fundamentada. A premeditação e a frieza com que o crime foi executado, além das zombarias e da divulgação do vídeo da vítima, são elementos que claramente demonstram a reprovabilidade extrema da conduta dos réus. Estes fatores são essenciais para uma avaliação precisa da culpabilidade, pois evidenciam uma intenção deliberada e uma falta de empatia significativa, o que justifica a negativação da circunstância judicial.

Com efeito, ao contrário do que entende a Defesa, a fundamentação utilizada pelo Magistrado para negativar a
culpabilidade
não é elementar do tipo penal e está devidamente apresentada, com respaldo jurisprudencial:

“(...). 1. Se o juiz a quo fez referência à premeditação adotada para o crime de homicídio, demonstrando que extrapolou a mera preparação, a denotar, pois, um grau de reprovabilidade mais acentuado da conduta delitiva, fica justifica a imposição de carga negativa na circunstância judicial da culpabilidade, a teor do Enunciado Orientativo no. 49, da TCCR/TJMT: “A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa” [Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Publicado no DJe em 12/04/2017. (...)”. (TJMT - N.U 0002661-15.2016.8.11.0064, , GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018)

1. A “
premeditação
do crime constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior
culpabilidade
da ação delituosa” (TJMT, Enunciado Criminal 49), sobretudo porque o apelante também agiu com extrema
frieza
, brutalidade e mediante concurso de pessoas.
2. Recurso desprovido.
(N.U 0010135-11.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)

Com relação, as
consequências do crime,
revela também motivação adequada, especialmente o impacto emocional devastador na mãe da vítima, está bem respaldada pelo relatório psicológico, o qual confirma que
Dona Marizane
tem experimentado sofrimento emocional significativo como resultado da perda do filho,
William.
O relatório também alerta para o risco futuro de isolamento social e emocional devido à sua crescente reserva após a morte. Esses detalhes ressaltam o impacto profundo e contínuo do crime, justificando a consideração dessas consequências na dosimetria da pena, conforme avaliado pela Magistrada.

Neste ponto, foi consignado no documento que:

“Em relação aos aspectos emocionais da Dona Marizane, pode-se afirmar que ele tem experimentado sofrimento emocional, compatível com o processo de luto saudável. Ela conta que tem recebido consolo e forças desde então, através de sua fé e das atividades que exerce em sua igreja. Tem trabalhado consigo mesmo o perdão e mantido os pensamentos ruins longe de sua mente, mas que ainda tem sido um processo doloroso e diário. De acordo com o seu relato, e como passou a ficar mais quieta e reservada após a morte do William, pode apresentar futuramente o risco de possível isolamento social e emocional. (Id. 207621199)

Portanto, a consideração das consequências do crime, conforme descrito no relatório psicológico, é crucial para entender a extensão dos danos causados. A decisão da Magistrada, ao considerar o impacto emocional descrito, está adequadamente alinhada com a necessidade de refletir a gravidade do sofrimento, garantindo uma avaliação justa e completa das consequências do crime.

Nesse sentido:

“(...) É legítima a negativação da circunstância judicial referente às
consequências
do
crime
de
homicídio
quando a prova dos autos demonstra que a
genitora
da vítima passou a sofrer com processo depressivo, desenvolveu problemas cardiológicos e passou a sofrer com ataques de pânico após a prática do
crime
.
(N.U 1015673-96.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2024, Publicado no DJE 05/07/2024)

Desse modo, entendo que as circunstâncias utilizadas não são próprias do tipo penal, tornando a conduta do apelante ainda mais reprovável, o que exige uma punição mais severa por parte do Estado. Portanto, mantenho a sentença inalterada nesse ponto.

2.

TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. Pedido em Comum: Diego Lopes dos Santos, Leonardo dos Santos e Fernando Bruno Mendes Ferreira

Neste tópico, as defesas almejam a
readequação da fração de aumento
pela majorante do §2.o do art. 2.o da Lei n.o 12.850/13, sob o argumento de que o acréscimo máximo de 1/2 foi infundado e desproporcional, entendendo mais adequada a fração de 1/6.

No caso, incide a majorante do § 2o, do art. 2o, da Lei no. 12.850/13, prevendo que
“As penas aumentam-se até a metade se na atuação da organização criminosa houver emprego de arma de fogo”
, motivo pelo qual, o magistrado
a quo
fez incidir o aumento de 1/2 na dosimetria do réu.

Entretanto, o fez sem expor qualquer fundamentação para justificar esse
quantum
máximo, salientando apenas que:
“(...) restou reconhecido que se trata de organização criminosa armada, devendo a pena ser aumentada pela metade, nos termos do art. 2o. § 3o da Lei 12.850/2013”
.”

Como cediço, o artigo 93, IX da Constituição Federal exige que todas as decisões judiciais sejam fundamentadas. Isso significa que o juiz deve justificar de forma clara e detalhada as razões para a escolha da fração de aumento, especialmente quando se trata de uma decisão que altera a aplicação da pena.

O §2.o do art. 2.o da Lei n.o 12.850/13 estabelece que as penas devem ser aumentadas em 1/3 a 2/3 se o crime for praticado por organização criminosa. A escolha do percentual de aumento deve ser fundamentada com base na gravidade específica do caso, nas circunstâncias e nos elementos que justificam a aplicação do percentual máximo.

Neste sentido:

“(...) “Correta elevação, em 1/6, da pena relativa ao crime tipificado no art. 2o, da Lei n. 12.850/13, tendo em vista a incidência da majorante prevista no § 2o segundo a qual ‘as penas aumentam até a metade se na atuação da organização criminosa houver o emprego de arma de fogo (...)” (N.U 0007980-09.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023)

Portanto, em face da ausência de fundamentação adequada por parte do juízo a quo sobre a aplicação da fração de aumento da pena com base na majorante prevista no §2.o do art. 2.o da Lei n.o 12.850/13, e considerando a necessidade de uma justificativa detalhada e apropriada para a escolha da fração de aumento, bem como o respeito aos princípios de proporcionalidade e razoabilidade, decido ajustar a pena para refletir a fração de 1/6.

Em observância ao princípio da isonomia e com base no artigo 580 do CPP, verifico que os réus
Lucas Amaral de Morais e Nezivan Santos de Almeida
, que se encontram na mesma situação fático-jurídica, não recorreram quanto ao ponto ora revisado. Todavia, reconhecendo a identidade das circunstâncias que ensejaram a modificação da pena do corréu, estendo, de ofício, o reajuste da dosimetria também a eles, de forma a garantir a uniformidade e justiça na aplicação da lei penal.
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

3.

SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. Homicídio Qualificado – Organização Criminosa - Agravante Da Reincidência.

– Leonardo Dos Santos Pires

Sabe-se que a sanção penal imposta ao réu condenado deve, mediante fundamentação válida que atenda as disposições contidas no art. 93, IX, da Constituição Federal, ser fixada em quantitativo compatível com as finalidades de
reprovação
e
prevenção
do crime.

Especificamente no caso em exame, o juiz de primeira instância considerou as condenações definitivas anteriores que não haviam sido valoradas na primeira fase da dosimetria da pena. Em razão da multirreincidência do réu — com quatro condenações definitivas remanescentes — o juiz decidiu aumentar a pena em 1/3.

Nota-se, portando, que
in casu
, esse aumento é justificável pela necessidade de pela necessidade de refletir adequadamente a gravidade da reincidência e das condenações anteriores, estando, tais parâmetros, em perfeita consonância com o entendimento quanto ao tema, do STJ. Veja-se:

“ (...). A teor da Súmula 241 do STJ, a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes e, ainda, para exasperar a pena, em razão da agravante da reincidência, não caracteriza bis in idem, desde que as sopesadas na primeira fase sejam distintas da valorada na segunda. (...)”.(AgRg no HC n. 890.106/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024)

“(...). 2. Quanto ao pedido de redução da reprimenda na segunda fase da dosimetria, melhor sorte não assiste à defesa. Com efeito, não há ilegalidade na elevação da pena em 1/3 - na segunda fase da dosimetria - quando motivada na multirreincidência do réu, que registra duas condenações definitivas. (...)”. (STJ. AgRg no REsp n. 2.083.094/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023).

Dessarte, por não vislumbrar a ausência de fundamentação sustentada pelo Apelante, não comportando o provimento deste recurso neste ponto.

Por fim, a título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias veiculadas nas razões recursais, examinados sempre sob a ótica da melhor doutrina e jurisprudência atualizada. Sobre o tema:

“A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas.” (N.U 1000577-82.2023.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 31/07/2024).

Passo a realizar a nova dosimetria da pena, esclarecendo que a presente modificação limita-se exclusivamente ao ajuste da fração da majorante prevista no §2.o do art. 2.o da Lei n.o 12.850/13, relacionada ao crime de
Organização Criminosa.

Em relação a FERNANDO BRUNO MENDES FERREIRA:

Na
1a fase,
ausentes circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP,
fixo a pena-base em 3 anos de reclusão e 10 dias-multa
, calculados à razão de 1/30 salário mínimo vigente à época dos fatos.

Na
2a fase
, embora se constate a atenuante da menoridade relativa, deixo de aplicá-la, uma vez que a pena-base já se encontra no mínimo legal, mantendo-a no patamar fixado.

Na
3a

fase
, encontra-se a causa de aumento prevista no §2o do art. 2o da Lei no 12.850/13. No entanto, conforme o novo critério adotado,
reduzo a fração de aumento para 1/6 (um sexto)
, o que resulta em uma pena final de
3 anos e 6 meses de reclusão e 12 dias-multa
, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Somando-se as penas relativas aos crimes, considerando o crime de
homicídio qualificado
, cuja pena foi estabelecida em
12 anos e 6 meses
, de acordo com o disposto no art. 69 do Código Penal, a pena total fica recalculada para
16 anos de reclusão e 12 dias-multa
,
mantendo-se a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O regime inicial de cumprimento da pena permanece
fechado
, dada a quantidade da pena imposta e as circunstâncias do caso

Em relação a LEONARDO DOS SANTOS PIRES:

Na 1a fase
, considerando a existência de antecedentes criminais, fixo a pena-base
em 4 anos e 10 meses de reclusão e

13 dias-multa,
à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Na
2a fase
, constata-se a presença da atenuante da confissão espontânea e da agravante da reincidência. Conforme o entendimento do STJ, ambas são compensadas. Contudo, restam 4 condenações não valoradas, razão pela qual
agravo a pena em 1/3
, resultando em
6 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão e 21 dias-multa
.

Na
3a

fase
, encontra-se a causa de aumento prevista no §2o do art. 2o da Lei no 12.850/13. No entanto, conforme o novo critério adotado,
reduzo a fração de aumento para 1/6
o que resulta em uma pena final de
7 anos 6 meses e 6 dias de reclusão e 25 dias-multa
, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Somando-se as penas relativas aos crimes, considerando o crime de
homicídio qualificado
, cuja pena foi estabelecida em
30 anos e 8 meses de reclusão
, de acordo com o disposto no art. 69 do Código Penal, a pena total fica recalculada para
38 anos 2 meses e 6 dias de reclusão e 25 dias-multa
, mantendo-se a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em relação a LUCAS AMARAL DE MORAIS:

Na
1a fase,
ausentes circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP,
fixo a pena-base em 3 anos de reclusão e 10 dias-multa
, calculados à razão de 1/30 salário mínimo vigente à época dos fatos.

Na
2a fase
, embora se constate a atenuante da menoridade relativa, deixo de aplicá-la, uma vez que a pena-base já se encontra no mínimo legal, mantendo-a no patamar fixado.

Na
3a

fase
, encontra-se a causa de aumento prevista no §2o do art. 2o da Lei no 12.850/13. No entanto, conforme o novo critério adotado,
reduzo a fração de aumento para 1/6 (um sexto)
, o que resulta em uma pena final de
3 anos e 6 meses de reclusão e 12 dias-multa
, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Somando-se as penas relativas aos crimes, considerando o crime de
homicídio qualificado
, cuja pena foi estabelecida em
15 anos 7 meses e 15 dias de reclusão
, de acordo com o disposto no art. 69 do Código Penal, a pena total fica recalculada para
19 anos 1 mês e 15 dias de reclusão e 12 dias-multa
,
mantendo-se a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O regime inicial de cumprimento da pena permanece
fechado
, dada a quantidade da pena imposta e as circunstâncias do caso.

Em relação a NEZIVAN SANTOS ALMEIDA

Na
1a fase,
ausentes circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP,
fixo a pena-base em 3 anos de reclusão e 10 dias-multa
, calculados à razão de 1/30 salário mínimo vigente à época dos fatos.

Na
2a fase
, embora se constate a atenuante da menoridade relativa, deixo de aplicá-la, uma vez que a pena-base já se encontra no mínimo legal, mantendo-a no patamar fixado.

Na
3a

fase
, encontra-se a causa de aumento prevista no §2o do art. 2o da Lei no 12.850/13. No entanto, conforme o novo critério adotado,
reduzo a fração de aumento para 1/6 (um sexto)
, o que resulta em uma pena final de
3 anos e 6 meses de reclusão e 12 dias-multa
, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Somando-se as penas relativas aos crimes, considerando o crime de
homicídio qualificado
, cuja pena foi estabelecida em
18 anos e 9 meses de reclusão
, de acordo com o disposto no art. 69 do Código Penal, a pena total fica recalculada para
22 anos e 3 meses de reclusão e 12 dias-multa
,
mantendo-se a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O regime inicial de cumprimento da pena permanece
fechado
, dada a quantidade da pena imposta e as circunstâncias do caso.

Em relação a DIEGO LOPES DOS SANTOS

Na 1a fase
, considerando a existência de antecedentes criminais, fixo a pena-base
em 3 anos 7 meses e 15 dias de reclusão e

12 dias-multa,
à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Na
2a fase
, presente a atenuante da menoridade relativa, razão pela qual reduzo a reprimenda no mínimo legal, conforme entendimento da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça e entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, encontrando a reprimenda intermediaria o patamar de
3 anos
de reclusão e
10 dias-multas
, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Na
3a

fase
, encontra-se a causa de aumento prevista no §2o do art. 2o da Lei no 12.850/13. No entanto, conforme o novo critério adotado,
reduzo a fração de aumento para 1/6
o que resulta em uma pena final de
3 anos e 6 meses e 12 dias-multa
, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Somando-se as penas relativas aos crimes, considerando o crime de
homicídio qualificado
, cuja pena foi estabelecida em
17 anos e 6 meses de reclusão
, de acordo com o disposto no art. 69 do Código Penal, a pena total fica recalculada para
21 anos e 12 dias de reclusão
, e
12 dias-multa
mantendo-se a razão de 1/30

do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e em
parcial consonância
com o parecer
dou parcial provimento
aos recursos interpostos por
Diego Lopes dos Santos, Leonardo dos Santos e Fernando Bruno Mendes Ferreira
tão somente para
ajustar em 1/6 (um sexto) a fração de aumento da pena
com base na majorante prevista no §2.o do art. 2.o da Lei n.o 12.850/13
.

Tal providência,
de ofício
, nos termos do art. 580 do CPP,
estendo
aos demais réus
Lucas Amaral de Morais e Nezivan Santos de Almeida.

Via de consequência, as penas ficam ajustadas da seguinte forma:

FERNANDO BRUNO MENDES FERREIRA:

Considerando a pena de
12 anos e 6 meses
de reclusão pelo
Homicídio Qualificado
e a pena readequada de
3 anos e 6 meses de reclusão e 12 dias-multa
pelo crime de
Organização Criminosa,
conforme o art. 69 do Código Penal, a pena total é recalculada para
16 anos de reclusão e 12 dias-multa
, mantendo-se a razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

LEONARDO DOS SANTOS PIRES:

Considerando a pena de
30 anos e 8 meses
de reclusão pelo
Homicídio Qualificado
e a pena readequada de
7 anos 6 meses e 6 dias de reclusão e 25 dias-multa,
pelo crime de
Organização Criminosa
, conforme o art. 69 do Código Penal, a pena total é recalculada para
38 anos 2 meses e 6 dias de reclusão e 25 dias-multa

mantendo-se a razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

LUCAS AMARAL DE MORAIS:

Considerando a pena de
15 anos 7 meses e 15 dias meses
de reclusão pelo
Homicídio Qualificado
e a pena readequada de
3 anos e 6 meses

de reclusão e 12 dias-multa
pelo crime de
Organização Criminosa
, conforme o art. 69 do Código Penal, a pena total é recalculada
19 anos 1 mês e 15 dias de reclusão e 12 dias-multa,
mantendo-se a razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

NEZIVAN SANTOS ALMEIDA

Considerando a pena de
18 anos e 9 meses
de reclusão de reclusão pelo
Homicídio Qualificado
e a pena readequada de
3 anos e 6 meses de reclusão e 12 dias-multa
,pelo crime de
Organização Criminosa
, conforme o art. 69 do Código Penal, a pena total é
22 anos e 3 meses de reclusão e 12 dias-multa,
mantendo-se a razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

DIEGO LOPES DOS SANTOS

Considerando a pena de
17 anos e 6 meses
de reclusão de reclusão pelo
Homicídio Qualificado
e a pena readequada
de 3 anos e 6 meses e 12 dias-multa,
pelo crime de
Organização Criminosa
, conforme o art. 69 do Código Penal, a pena total é
21 anos e 12 dias de reclusão e 12 dias-multa,

mantendo-se a razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Todos permanecem em regime inicial
fechado,
dada a quantidade da pena imposta e as circunstâncias do caso.

Mantém-se inalterados, os demais termos, a r. sentença.

Comunique-se o d. Juízo das Execuções Penais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024